Tribunal: CARF
Processo: 13706.005964/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.005964/2008-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.078 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
THAIS CAMPANELLA DE SIERVI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 78 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, Ano-calendário 2006, na qual se
apurou o imposto de renda pessoa física suplementar (sujeito a multa de ofício) de R$
15.260,46 e imposto de renda pessoa física (sujeito a multa de mora) de R$ 6.354,45.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 e 06):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.005964/2008-12
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005964/2008-12

2.1. Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 93.243,47 , recebido pela titular
e/ou dependentes das fontes pagadoras INTERSIX TECHNOLOGIES S/A – CNPJ
03.298.494/0001-91 no valor de R$ 3.125,04; LITO PARTICIPAÇÕES – CNPJ
30.276.679/0001-07 no valor de R$ 29.922,49 e COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO 3 IRMÃOS LTDA – CNPJ 34.149.906/0001-94 no valor de R$
60.195,94. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 13.538,40.
2.2. Constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte pela
titular e/ou dependentes no valor de R$ 20.077,57 referente às fontes pagadoras LITO
PARTICIPAÇÕES
–
CNPJ
30.276.679/0001-07
no
valor
de
R$
74,46;
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
30.295.513/0001-38 no valor de R$ 18.259,86 e CIA DE ENGENHARIA DE
TRÁFEGO – CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55 no valor de R$ 1.743,25.
3. Cientificada do lançamento em 11/07/2008, (fls. 67), ingressou a contribuinte, em
07/08/2008 com sua impugnação TOTAL (fls. 02), alegando, em síntese, que:
3.1. Apresentou o comprovante de rendimento do aluguel de Intersix Technologies S/A,
CNPJ 03.296.494/0001-91, valor declarado R$ 4.448,64.
3.2. Apresentou o comprovante de rendimento do aluguel de Lito Participações LTDA,
CNPJ 30.276.679/0001-55, valor declarado R$ 23.759,64.
3.3. Com relação à Comércio Imp. Exp. 3 Irmãos LTDA, CNPJ 34.149.906/0001-94,
vai fazer a declaração retificadora, pois a fonte pagadora correta é 30.295.513/0001-38,
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran.
3.4. O valor correto relativo a Lito Participações LTDA, CNPJ 30.276.679/0001-07 é o
declarado, R$ 9.308,66.
3.5. Para o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ
30.295.513/0001-38, está sendo providenciado os REDARFs para o CPF 428.048.497-
53.
3.6. Apresentou informe de rendimentos de aluguéis da Cia de Engenharia de Tráfego –
CET RIO, CNPJ 31.976.434/0001-55, onde consta o IRRF declarado de R$ 21.221,09.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela Portaria
RFB/SUTRI no 3.338/2011, de 06/09/2011 (DOU 08/09/2011).
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de acordo com pesquisas
efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a parcela
devidamente comprovada restou ser improcedente a título de infração de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas lançada pela
Fiscalização.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005964/2008-12

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Em função de documentação juntada ao processo, bem como de acordo com pesquisas
efetuadas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a parcela
devidamente comprovada restou ser improcedente a título de infração de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte lançada pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2014 (e-fl. 91), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fl. 94), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- inexistência de omissão, uma vez que os rendimentos de aluguéis no valor de
R$60.195,54 não foram recebidos pela recorrente, conforme retificação da DIRF da fonte
pagadora, a saber, a Imobiliária Comércio Importação e Exportação 3 Irmãos Ltda. (docs. e-fls.
107/109);
- inexistência de compensação indevida no valor de R$18.259 uma vez que o
outro locatário não reteve o imposto de renda na fonte e o Imposto de Renda declarado foi retido
e recolhido pela Imobiliária em seu próprio CNPJ, conforme comprovado nos autos; já teria
então recebido os valores líquidos de seus rendimentos e teria sido recolhida a retenção pela
Imobiliária através de DARFs no CNPJ da Imobiliária (e-fls. 110/116);
- inexistência de compensação indevida no valor de R$21.221,09 uma vez que a
recorrente declarou retenção pelo regime de caixa e o locatário pelo regime de competência; os
rendimentos e retenções foram recebidos da Imobiliária; retenção comprovada conforme
documentos anexos ao recurso (DIMOB e-fls. 103/106).
- anexa documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Uma vez que a interessada baseia seu recuso em retificação de DIRF e em
recolhimento de DARF, ambos por terceiros, e não há comprovação evidente de tais fatos
colacionada aos presentes autos, entende-se que a presente lide não se encontra ainda em
condições de plena apreciação e prolação de Voto.
Dessa forma, entende-se por necessário que a DRF de origem proceda a:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.078 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.005964/2008-12

- certificar e juntar aos autos cópias das DIRF e DIMOB do ano calendário 2006
que trazem a contribuinte como beneficiária, evidenciando os valores declarados como recebidos
e retidos pela contribuinte nas mesmas; e
- apreciar e certificar os DARFs originais recolhidos pela Imobiliária (e-fls.
110/116) e verificar a existência de eventuais REDARFs respectivos, nos sistemas da RFB.
Em seguimento, providenciar a intimação do contribuinte para conhecimento e
eventual manifestação no prazo cabível.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Original